Tribunal: STJ
Processo: 0000024-05.2014.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2398797 - SP(2023/0223797-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALVARO FRANCISCO DE AGUIAR
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial, conheceu em parte do recurso especial e negou-
lhe provimento, mantendo a condenação por receptação qualificada, com
pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto e 13 dias-multa.
2. O agravante busca a desclassificação da receptação qualificada para
receptação simples, a redução da fração de aumento da pena-base fixada em
um terço, e o reconhecimento da atenuante da confissão.
3. O acórdão recorrido manteve integralmente a individualização da pena
efetuada pela sentença condenatória, considerando a idoneidade da
exasperação da pena-base em um terço pelos maus antecedentes e afastando a
incidência da atenuante da confissão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a
desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação simples;
(ii) se a fração de aumento da pena-base em um terço, fundamentada nos
maus antecedentes, é desproporcional; e (iii) se é aplicável a atenuante da
confissão espontânea.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem analisou o conjunto probatório e concluiu pela
configuração do delito de receptação qualificada, considerando a destinação
comercial dos bens receptados, sendo vedado o reexame de provas em sede
de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
6. A fração de aumento da pena-base em um terço foi fundamentada
concretamente pela valoração negativa dos antecedentes do réu, que possui
duas condenações definitivas anteriores, sendo admitida pela jurisprudência
do STJ em casos de múltiplas condenações pretéritas.
7. A atenuante da confissão espontânea não se aplica ao caso, pois o réu
negou a prática do delito de receptação e afirmou desconhecer a origem ilícita
dos bens, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54721073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: cc1eca8d-0e2a-4a33-ace0-46ec5e644e4c

1. A análise do conjunto probatório pelo Tribunal de origem é suficiente para
a condenação por receptação qualificada. 2. A fração de aumento da pena-
base em um terço, fundamentada em múltiplas condenações anteriores, é
idônea e proporcional. 3. A atenuante da confissão espontânea não se aplica
quando o réu nega as acusações ou apenas alega desconhecimento da origem
ilícita dos bens receptados.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 69, 71, 180, § 1o, 155, § 2o; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
763.286/SP,
Turma, julgado em 06.12.2022; STJ, HC n.
relator Ministro Nefi
315.349/ES,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
6/10/2015,
27/10/2015;
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
788.967/RS,
julgado em
DJe de
AgRg no
20/3/2023,
24/3/2023;
AREsp n. 2.309.583/PR,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
5/9/2023,
11/9/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.953.674/SC,
em
DJe de
15/2/2022,
25/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: cc1eca8d-0e2a-4a33-ace0-46ec5e644e4c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2398797 - SP(2023/0223797-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALVARO FRANCISCO DE AGUIAR
ADVOGADOS
: PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial, conheceu em parte do recurso especial e negou-
lhe provimento, mantendo a condenação por receptação qualificada, com
pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto e 13 dias-multa.
2. O agravante busca a desclassificação da receptação qualificada para
receptação simples, a redução da fração de aumento da pena-base fixada em
um terço, e o reconhecimento da atenuante da confissão.
3. O acórdão recorrido manteve integralmente a individualização da pena
efetuada pela sentença condenatória, considerando a idoneidade da
exasperação da pena-base em um terço pelos maus antecedentes e afastando a
incidência da atenuante da confissão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a
desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação simples;
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

(ii) se a fração de aumento da pena-base em um terço, fundamentada nos
maus antecedentes, é desproporcional; e (iii) se é aplicável a atenuante da
confissão espontânea.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem analisou o conjunto probatório e concluiu pela
configuração do delito de receptação qualificada, considerando a destinação
comercial dos bens receptados, sendo vedado o reexame de provas em sede
de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
6. A fração de aumento da pena-base em um terço foi fundamentada
concretamente pela valoração negativa dos antecedentes do réu, que possui
duas condenações definitivas anteriores, sendo admitida pela jurisprudência
do STJ em casos de múltiplas condenações pretéritas.
7. A atenuante da confissão espontânea não se aplica ao caso, pois o réu
negou a prática do delito de receptação e afirmou desconhecer a origem ilícita
dos bens, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise do conjunto probatório pelo Tribunal de origem é suficiente para
a condenação por receptação qualificada. 2. A fração de aumento da pena-
base em um terço, fundamentada em múltiplas condenações anteriores, é
idônea e proporcional. 3. A atenuante da confissão espontânea não se aplica
quando o réu nega as acusações ou apenas alega desconhecimento da origem
ilícita dos bens receptados.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 69, 71, 180, § 1o, 155, § 2o; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
763.286/SP,
Turma, julgado em 06.12.2022; STJ, HC n.
relator Ministro Nefi
315.349/ES,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
6/10/2015,
27/10/2015;
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
788.967/RS,
julgado em
DJe de
AgRg no
20/3/2023,
24/3/2023;
AREsp n. 2.309.583/PR,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
5/9/2023,
11/9/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.953.674/SC,
em
DJe de
15/2/2022,
25/2/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ÁLVARO FRANCISCO DE
AGUIAR contra decisão monocrática (fls. 793-805) que conheceu do agravo em recurso
especial, conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento.
O agravante repisa, em síntese, os fundamentos do recurso especial sobre a
desclassificação da receptação qualificada do
§ 1o, do Código Penal para a
art. 180,
receptação simples; a redução da fração de aumento da pena-base, fixada em um terço,
com fundamento nos arts. 59 e 68, do Código Penal; e o reconhecimento da atenuante da
confissão, prevista no
alínea d, do Código Penal (fls. 810-825).
art. 65, inciso III,
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
em recurso especial (fls. 778-784).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso cuida de condenação por receptação qualificada, com pena fixada em 4
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, mantida pelo
acórdão da 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
A decisão monocrática ora agravada conheceu do agravo, conheceu em parte
do recurso especial e negou-lhe provimento, assentando, com base no acervo fático
delineado pelas instâncias ordinárias, a inviabilidade de desclassificação do tipo penal
qualificado; a idoneidade da exasperação da pena-base em um terço pelos maus
antecedentes; e a não incidência da atenuante da confissão.
Quanto à alegação de violação ao
§ 1o, do Código Penal, o agravante
art. 180,
pretende a desclassificação para a receptação simples sob o fundamento de que a
qualificadora exige o exercício de atividade comercial ou industrial, não bastando a mera
destinação comercial do bem.
Contudo, a decisão agravada assentou, com base no que decidido pelo
Tribunal de origem, que a “destinação comercial dos bens produto de crime era evidente
pela grande quantidade da carga receptada, 560 (quinhentos e sessenta) sacos de 25kg
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

”, concluindo que “
de farinha de trigo
a desclassificação para o crime de receptação
simples é juízo que perpassa pelo amplo revolvimento probatório, providência
” (fl. 795).
incompatível com o comando da Súmula n. 7 do STJ
À luz desse fundamento, o agravo regimental não infirma a razão central do
, que se apoia na soberania das instâncias ordinárias na valoração do conjunto
decisum
probatório e na incidência do óbice sumular ao reexame fático em sede especial.
Nesse sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a condenação por receptação qualificada. A
defesa alega violação aos arts. 619 e 620 do CPP, sustentando omissões no
acórdão recorrido e insuficiência probatória para a condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
recorrido ao não abordar todos os argumentos da defesa e se a condenação
por receptação qualificada está devidamente fundamentada no conjunto
probatório.
3. A defesa também questiona a desclassificação para receptação culposa e a
aplicação do privilégio previsto no
§ 2o, do CP.
art. 155,
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem analisou o conjunto probatório e concluiu pela
configuração do delito de receptação qualificada, não havendo omissão,
pois a fundamentação foi adequada e suficiente.
5. A pretensão de reexame de provas encontra óbice na Súmula 7/STJ,
.
sendo vedado em sede de recurso especial
6. O dolo, ainda que eventual, foi evidenciado pelas circunstâncias do caso
concreto, afastando a possibilidade de desclassificação para receptação
culposa.
7. O privilégio do
§ 2o, do CP não é aplicável, pois o valor do bem
art. 155,
não é considerado pequeno, levando em conta os custos de reposição e os
prejuízos causados pela interrupção dos serviços.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação adequada e suficiente do acórdão
recorrido afasta a alegação de omissão. 2. A análise do conjunto probatório
pelo Tribunal de origem é suficiente para a condenação por receptação
qualificada. 3. O dolo evidenciado pelas circunstâncias do caso afasta a
desclassificação para receptação culposa. 4. O privilégio do
§ 2o,
art. 155,
do CP não se aplica quando o valor do bem não é considerado pequeno."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts.
180, §§ 1o, 3o e 5o, e 155, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 170844, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 09.04.2024.
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.263.722/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifei.)
20/5/2025,
28/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
SIMPLES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. TAREFA
INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
NEGATIVA, REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE
RECLUSÃO. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA
DESTA CORTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Demonstradas as elementares do tipo de receptação qualificada, a
revisão de tal entendimento demandaria revolvimento de acervo fático-
tarefa vedada nesta via estreita do habeas corpus.
probatório,
2. Não é o caso de se aplicar o enunciado 269 da Súmula desta Corte
Superior, quer porque a pena é superior a quatro anos, quer pela existência
de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do paciente.
3. Nos termos do disposto no
do Código Penal, inciso III, do Código
art. 44
Penal, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade
quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade
do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.
Assim, a existência de circunstância judicial negativa, como ocorre na
hipóese, é fundamento suficiente para afastar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ficar demonstrado que a
substituição não é socialmente recomendável.
4. Como se não bastasse, a pena é superior a 4 anos de reclusão, a tornar
incabível a substituição da pena privativa de liberdade, ante a ausência do
cumprimento do requisito objetivo, nos termos do
do Código
art. 44, inciso I,
Penal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
976.121/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifei.)
18/2/2025,
26/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. MINORANTE
PREVISTA NO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTADO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1.
O
reconhecimento
da
alegada
violação
dos
dispositivos
infraconstitucionais aduzidos pelo agravante, para decidir pela
desclassificação
do
delito
de
receptação
qualificada,
demanda
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado
.
sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
2. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes
Lei n. 11.343/2006,
do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de
diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
3. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não
se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização
criminosa.
4. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice
contido no § 1o do
o da
(STF, HC n.
DJ
art. 2
Lei n. 8.072/1990
111.840/ES,
, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar
17/12/2013)
em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais
peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a
natureza
a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja
e/ou
fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção
e a repressão do delito perpetrado, nos termos do
e parágrafos do
art. 33
Código Penal - com observância também ao disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. A instância de origem entendeu devida a imposição do regime inicial
fechado, com base, justamente, nas peculiaridades do caso analisado,
ocasião em que fez menção à quantidade de drogas apreendidas. Portanto,
em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que
foi apontado argumento concreto e idôneo dos autos para a escolha do
regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir
no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias ordinárias para
modificar o regime de cumprimento de pena estabelecido ao acusado.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 1.960.736/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifei.)
21/6/2022,
27/6/2022

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO.
INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE
RECLUSÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL
E
MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos
necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no
§§ 1.o e
art. 180,
2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer
prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e
fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula
.
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla
reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais
gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco)
anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos
moldes do
§§ 2.o e 3.o, c.c. o
ambos do Código Penal.
art. 33,
art. 59,
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
REsp n. 1.820.397/SP,
julgado em
DJe de
- grifei.)
3/11/2020,
19/11/2020

Ausente demonstração de desacordo específico da decisão monocrática com o
entendimento dominante desta Corte, mantém-se o resultado.
No que toca à dosimetria, o agravante sustenta desproporcionalidade na
exasperação da pena-base em um terço, por existência de apenas uma vetorial negativa
(antecedentes), postulando sua redução.
O acórdão recorrido manteve integralmente a individualização da pena
efetuada pela sentença condenatória, nos seguintes termos (fls. 593-594):

Na primeira etapa, elevo a pena em
em razão dos maus antecedentes
1/3,
oriundos dos processos nr. 002079-37.2014.8.26.0300 e 005976-
03.2015.8.26.0506, restando a pena inicial em 4 anos de reclusão, e 13 dias
multa.
Na segunda etapa, não verifico a presença de causas agravantes ou
atenuantes, considerando que à época dos fatos o acusado era tecnicamente
primário.
Na terceira etapa, não vislumbro causas de aumento ou diminuição, de
forma que a pena final restou em
.
4 anos de reclusão e 13 dias multa
O dia multa será fixado no mínimo legal, ante a inexistência de prova de
poderio econômico pelo acusado.
O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, ante primariedade
do acusado e a quantidade de pena fixada.
Deixo de substituir a pena por restritivas de direitos, ante os péssimos
antecedentes do acusado, que tem maus antecedentes por delitos de
receptação.
Afasto a aplicação do sursis, ante a quantidade de pena aplicada.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a imputação feita a ÁLVARO
FRANCISCO DE AGUIAR e o condeno como incurso no
§1o do
art. 180,
, bem
Código Penal à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto
como ao pagamento de 13 dias multa, no mínimo legal. Também JULGO
IMPROCEDENTE a imputação feita a ELIAS PAULINO DE CAMPOS, por
insuficiência de provas, nos termos do
VII, do Código de Processo
art. 386,
Penal.
Concedo ao condenado Álvaro o direito de recorrer em liberdade.

Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

A decisão agravada, porém, delineou que “não existe direito subjetivo do
acusado ou do sujeito-acusação a aplicação de determinada fração de acréscimo da
”,
pena-base pela valoração de cada uma das vetoriais do
do Código Penal
art. 59
registrando que “a pena-base foi fixada um terço (
) acima do mínimo legal com
1/3
fundamentação concreta, porque as instâncias ordinárias valoraram negativamente os
” (fls.
antecedentes do réu pela existência de duas condenações definitivas anteriores
799-801).
Nessa linha, reafirmou precedentes que admitem a fração aplicada em
hipóteses de múltiplas condenações pretéritas.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUP
LAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO
SUPERIOR A
MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES
1/6.
ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO
MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração)
para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria.
Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de
frações de aumento para cada vetorial negativa:
a incidir sobre o
1/8,
intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador (HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
463.936/SP,
DJe
; ou
(HC n.
Ministro Felix Fischer, Quinta
14/9/2018)
1/6
475.360/SP,
Turma, DJe
;
3/12/2018) como também a fixação da pena-base sem a adoção
de nenhum critério matemático.[...] Não há falar em um critério matemático
impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um
controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a
averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação
idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AgRg no HC n.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
603.620/MS,
em
DJe
- (AgRg no HC n.
Ministro
6/10/2020,
9/10/2020)
558.538/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
13/4/2021)
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio
duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a
vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações
criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente
majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência
desta Casa.
3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-
base em
acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos
1/3
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma,
antecedentes
446.455/SP,
DJe
.
20/02/2020)
4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-
base em fração superior a
(um sexto), não há falar em violação ao
1/6
disposto no
do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias
art. 59
valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas)
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente
(AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 1.942.930/RS,
DJe
.
08/10/2021)
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
699.488/SC,
Turma, julgado em
DJe de
- grifei.)
14/12/2021,
17/12/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA-
BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe a
a prolação de decisão
Súmula n. 568/STJ,
monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento
dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos.
2. "(...) A possibilidade de interposição de agravo regimental contra a
respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 632.467/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
.
18/12/2020)
3. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-
base em fração superior a
(um sexto), não há falar em violação ao
1/6
disposto no
do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias
art. 59
valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas)
condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 1.942.930/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifei.)
5/10/2021,
8/10/2021

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS
COM FUNDAMENTO EM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
EXASPERAÇÃO
EM
PATAMAR
SUPERIOR A
POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
1/6.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
ACUSADO.
FINALIDADES
PREVENTIVA E REPRESSORA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a
exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais
negativas, deve seguir o parâmetro de
(um sexto) para cada
1/6
circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação
de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de
elevação em patamar superior.
2. Nesse contexto, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do
EARESP n. 1.311.636, realizado em
por maioria, firmou
10/4/2019,
precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas transitadas em
julgado, na primeira etapa dosimétrica, somente podem ser atreladas aos
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

maus antecedentes, admitindo-se que o julgador, diante de um histórico de
múltiplas condenações definitivas, efetue valoração mais enfática da referida
vetorial.
3. Na espécie, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial
antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em
julgado ostentadas pelo acusado, justificando assim, com base em
fundamentação concreta e idônea, o incremento da pena-base em fração
superior a
(um sexto).
1/6
4. No que concerne à prestação pecuniária substitutiva, o Tribunal de
origem, com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos, manteve
a prestação pecuniária em 6 (seis) salários mínimos, asseverando, de forma
fundamentada, que tais valores estavam adequados não apenas à capacidade
econômica do recorrente, mas também às finalidades preventiva e repressora
da pena, e que o montante não se revelava desproporcional, no caso
concreto.
5. A pretensão de redução do quantum fixado pelas instâncias ordinárias a
título de prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade
econômica do recorrente, demanda necessariamente aprofundado
revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso
especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Reynaldo Soares
REsp n. 1.851.063/PR,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
- grifei.)
28/4/2020,
30/4/2020

O agravante não afasta esse suporte fático e jurídico nem demonstra flagrante
ilegalidade ou abuso na discricionariedade vinculada exercida pelas instâncias ordinárias.
Subsiste, portanto, a idoneidade da fração eleita, nos termos fixados na decisão
monocrática.
Sobre a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea d), o agravante
afirma que seu interrogatório foi utilizado na sentença e no acórdão como elemento de
convicção e, por isso, pleiteia a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de
Justiça.
A decisão agravada, por sua vez, destacou que a Corte
“
a quo expressamente
consignou que ‘o réu não confessou a prática do crime, o Magistrado, prolator da
sentença não se aproveitou de declaração de confissão do réu para atingir sua
convicção acerca da culpabilidade do apelante, não havendo que se falar em atenuante
”, acrescentando que “
de confissão.’ (fl. 676)
o acusado negou a prática do delito de
receptação ao afirmar que adquiriu a carga de terceiro que não soube identificar, para
revenda, sem esclarecer sua origem. Em tais casos, a jurisprudência pacífica desta
” (fls. 802-804).
Corte Superior é pacífica pela não incidência da atenuante
À vista do que foi afirmado pelas instâncias ordinárias e do enquadramento
jurídico emprestado pela decisão agravada, não há espaço, no âmbito estreito do agravo
regimental, para superar o entendimento firmado sem incidir em reexame probatório ou
afastar orientação jurisprudencial consolidada.
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO
DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
CRIME
ÚNICO.
INCABÍVEL.
CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental, por ser intempestivo. A defesa alega que a interposição
do recurso fora do prazo legal foi devidamente justificada em razão de
doença e necessidade de repouso absoluto do anterior patrono, conforme
atestado médico.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que afastou o
reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva em relação aos
delitos de receptação qualificada, além de ter mantido a valoração negativa
da culpabilidade e a não aplicação da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a justificativa apresentada
pelo anterior causídico do embargante para a interposição do agravo
regimental fora do prazo legal.
4. Outra questão consiste em saber se os crimes de receptação qualificada
devem ser considerados como crime único ou se há continuidade delitiva
entre todos os delitos imputados.
5. Também se discute a possibilidade de exasperação da pena-base com base
no valor dos bens receptados e a aplicação da atenuante da confissão
espontânea.
III. Razões de decidir
6. Em melhor análise, considera-se que foi apresentada situação excepcional
e justificativa plausível pelo advogado para a interposição do agravo
regimental fora do prazo legal, pois foi apresentado atestado médico
indicando uma crise de diverticulite e a necessidade de repouso absoluto
pelo prazo de 5 dias. Também deve ser considerado que só havia um patrono
constituído nos autos. Desse modo, o agravo regimental merece ser
conhecido.
7. No mais, assim como concluído pelo Tribunal de origem, não há se falar
em crime único quando presentes os requisitos para a configuração do
concurso material de crimes, mormente porque foram constatadas condutas
independentes, praticadas contra vítimas diversas, relacionadas a diferentes
objetos de proveniência ilícita e a negociações comerciais distintas.
8. O Tribunal estadual entendeu pelo afastamento da continuidade delitiva
em razão do não preenchimento dos requisitos legais, considerando,
especialmente, o lapso temporal superior a 30 dias entre as condutas. A
alteração da conclusão da Corte estadual demandaria o necessário reexame
do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ 9.
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

A exasperação da pena-base pelo valor dos bens receptados é válida, pois o
alto valor econômico dos objetos receptados não é inerente ao delito e
aumenta a reprovabilidade da conduta.
10. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o agravante
negou as acusações. É certo ainda que esta Corte Superior entende que é
inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se
o réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia
a sua origem ilícita.
IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração acolhidos para conhecer e desprover o agravo
regimental.
Tese de julgamento: "1. Pode ser conhecido recurso interposto fora do prazo
legal quando apresentada situação excepcional e justificativa plausível. 2.
Não há se falar em crime único ou continuidade delitiva quando presentes os
requisitos para a configuração do concurso material de crimes. 3. A
exasperação da pena-base pelo valor dos bens receptados é válida quando
não for inerente ao delito. 4. A atenuante da confissão espontânea não se
aplica quando o réu nega as acusações ou apenas alega o desconhecimento
da origem ilícitas dos bens receptados".
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
III, "d"; CP,
art. 59;
art. 65,
art. 69;
CP,
CP,
§§ 1o e 2o.
art. 71;
art. 181,
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC
Min. Reynaldo
763.286/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.12.2022;
STJ, HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
315.349/ES,
em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
relator
6/10/2015,
27/10/2015;
788.967/RS,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
AgRg no
relator Ministro Jesuíno
24/3/2023;
AREsp n. 2.309.583/PR,
Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, (AgRg no
relatora
5/9/2023,
11/9/2023;
REsp n. 1.953.674/SC,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
25/2/2022)
.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.086.875/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifei.)
5/8/2025,
14/8/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
RECEPTAÇÃO.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECORRENTE
QUE NÃO CONFESSOU O DELITO. SÚMULAS N.
E
7/STJ
83/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático
probatório, consignaram que o acusado não confessou a prática da
receptação, posto que não admitiu ter ciência da origem ilícita do bem,
concluindo não ser possível a aplicação da atenuante da confissão
espontânea.
2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial firme de que
"É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação
se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que
desconhecia a sua origem ilícita" (AgRg no
relatora
REsp n. 1.953.674/SC,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
25/2/2022)
. Incide a vedação da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

3. Inviável, em sede de recurso especial, entender de modo diverso, dada a
necessidade de reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.523.710/DF,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
- grifei.)
11/6/2024,
17/6/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE CIÊNCIA DA
ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVIABILIDADE DA ATENUANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de
receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma
que desconhecia a sua origem ilícita.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
REsp n. 1.953.674/SC,
julgado em
DJe de
- grifei.)
15/2/2022,
25/2/2022

Por fim, o dispositivo da decisão agravada é claro: “Ante o exposto, conheço
” (fl. 805),
do agravo para conhecer em parte e negar provimento ao recurso especial
amparado em entendimento dominante nesta Corte, nos termos da
o
Súmula 568/STJ,
que reforça a manutenção do julgado monocrático.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no
, que se encontra em sintonia com o entendimento consolidado
decisum
no Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental deve ser desprovido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:46
Código de Controle do Documento: 638de68c-c2ab-47b8-ad75-a7029ab64cf9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.398.797 / SP
Número Registro: 2023/0223797-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000240520148260530
0000024052014826053050000
000002405201482605305322014
20220000894726
20220000950615
240520148260530
24052014826053050000
2405201482605305322014 5322014
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALVARO FRANCISCO DE AGUIAR
ADVOGADOS : PAULO MARZOLA NETO - SP082554
RODRIGO VITAL - SP233482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ELIAS PAULINO DE CAMPOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALVARO FRANCISCO DE AGUIAR
ADVOGADOS : PAULO MARZOLA NETO - SP082554
Documento eletrônico VDA54686875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:04
Código de Controle do Documento: 542d06cb-f1f3-4ac0-bdfa-91294e7ad752

RODRIGO VITAL - SP233482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:04
Código de Controle do Documento: 542d06cb-f1f3-4ac0-bdfa-91294e7ad752